Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008107-04.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JURANDIR BATISTA PEREIRA e DORALICE SOUSA CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JURANDIR BATISTA PEREIRA e DORALICE SOUSA CAMPOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 98220472):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/80 – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD — IMPENHORABILIDADE — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DA EXECUTADA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário no Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei. 6.830/80.
A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1008107-04.2021.8.11.0000, Relator(a): DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 10/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente, entre elas os endereços constantes nos autos.
Recurso tempestivo (id. 103689478).
Contrarrazões em id. 110731955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem as partes recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que se essas diligências, efetuadas apenas em alguns dos endereços fornecidos ou colhidos pela Fazenda Pública nos autos, é o suficiente para que a citação, em ação de execução fiscal, ocorra por edital.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Jota B Pereira Modas LTDA e dos corresponsáveis Jurandir Batista Pereira e Doralice Sousa Pereira, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20125527, no valor total de R$ 3.906,39 (três mil, novecentos e seis reais e trinta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.
O juízo a quo determinou a citação dos executados via correio, vindo a correspondência a ser devolvida após tentativa de entrega a corresponsável Doralice Sousa Pereira. Há nos autos, contudo, o aviso de recebimento assinado por Jurandir Batista Pereira, porém, o sócio não pagou o crédito, apresentou bens à penhora, tampouco se manifestou no prazo legal, motivo pelo qual foi requerida a penhora online via Bacenjud de eventuais valores encontrados em contas ou aplicações financeiras deste.
Após, o magistrado de origem determinou nova citação de Doralice Sousa Pereira via correio, ante a apresentação pela Fazenda Pública Estadual de novos endereços, sendo novamente devolvida a correspondência.
Frustrada a citação via correio, foi determinada a citação por oficial de justiça, a qual também restou inexitosa, conforme certidão negativa datada de 14.11.2017 (id. 86860526, p. 07) .
Em seguida, o Estado de Mato Grosso requereu a citação via edital, o que foi deferido e realizado, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a outra por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça